Tribunal: TJDFT
Processo: 0707516-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707516-92.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: VIDA SADIA APOIO A GESTAO DE SAUDE EIRELI AGRAVADO: LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. DECISÃO VIDA SADIA APOIO A GESTÃO DE SAÚDE EIRELI interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 114421887, autos originários) que, na ação de cobrança proposta por LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES S/A, recebeu a emenda da petição inicial e determinou a citação dos réus, nos seguintes termos: “Vistos, etc. Recebo a emenda de ID no 113882559. Recebo o feito para processamento e reitero a decisão proferida em ID no 112316261 por seus próprios fundamentos. Trata-se de ação que deve ter curso pelo procedimento comum. Presentes, em princípio, os pressupostos processuais e as condições da ação, recebo, em juízo preliminar, a inicial nos termos do art. 319 do CPC. Preconiza o art. 334 do CPC que, recebida a inicial, e não sendo o caso de improcedência liminar do pedido, a próxima diligência é a designação de audiência de conciliação. Outrossim, a experiência nesses dois anos de vigência do novo código, aliada à pretérita experiência com o Procedimento Sumário previsto no CPC/1973, que adotava a mesma disposição, mostram que há severo prejuízo à duração razoável do processo, além de impor ônus desproporcional às partes. Com efeito, as pautas estão a cada dia se alongando mais, são frequentes as audiências perdidas em razão da não citação da parte, que impõe ao Autor a necessidade de comparecer para uma solenidade que não se realizará, sob pena de multa, além do índice de acordos ser baixíssimo. Esses problemas ensejam uma reflexão acerca de tal procedimento, para aumentar a celeridade processual, reduzir o ônus às partes, sem prejuízo do princípio processual de privilégio da conciliação. Observa-se que o novo CPC admite, por princípio, que os procedimentos possam ser alterados para atender às especificidades do processo, conforme se vê de a possibilidade das partes acertarem entre si, ou com o Juízo, calendários processuais, especificação de pontos controvertidos e ônus probatórios. Ou seja, privilegia-se um processo maduro, com litigantes capazes de resolver as questões disponíveis, tanto na esfera material como processual, pela negociação e consenso, limitando-se o Juízo a conhecer da lide efetiva, e não de questões subjacentes. Mostra-se assim contrária ao espírito do código a obrigatoriedade da conciliação nesta fase do processo, quando a mesma seria muito mais produtiva se estabelecida após a citação válida. Tampouco se mostra legítima a obrigatoriedade de participar de audiência para tal finalidade se as partes não tem interesse em fazê-lo. Lado outro, o art. 277 do CPC é claro e explícito que não se pronunciará nulidade se o ato, de outro modo praticado, alcançar sua finalidade. Posto isso, fica postergada a realização da audiência de conciliação para depois da apresentação da contestação, havendo interesse das partes, que podem se manifestar nesse sentido em qualquer fase do processo. Havendo manifestação de interesse, será designada data e intimadas as partes, sob as mesmas condições e penalidade previstas no art. 334 do CPC, salvo aos prazos eis que o feito já estará contestado. Cite-se, por carta com AR, para apresentar defesa, em 15 (quinze) dias úteis, contados da juntada aos autos do mandado de citação, sob pena de declaração da revelia e serem presumidos verdadeiros os fatos narrados na inicial, nos termos do art. 344 do CPC. I. Infrutífera a citação por carta em razão de ausência por três vezes, expeça-se mandado de citação. Sendo o endereço em comarca não contígua, intime-se a parte Autora a recolher as custas para expedição da carta precatória, juntando aos autos o comprovante aos autos em 10 dias. Vindo o comprovante, expeça-se e encaminhe-se a deprecada. Não sendo comprovado o recolhimento das custas da precatória no prazo assinalado será a parte Autora considerada desistente da diligência e extinto o feito por não promover atos necessários ao andamento do processo. Não sendo localizado o endereço, ou não sendo localizado a parte Ré no endereço por haver-se mudado ou ser desconhecida no local, promova-se consulta aos sistema INFOSEG, que inclui RENAJUD, INFOJUD, RENAVAN, RENACH e RAIS, bem como BacenJUD e SIEL, o que esgota os sistemas disponíveis ao Juízo. Feitas as consultas, intime-se a parte Autora a indicar endereço onde a parte Ré deverá ser citada, em 5 dias, pena de extinção.” A agravante-ré sustenta que a petição inicial é inepta, bem como defende a impossibilidade de conversão da execução em ação de conhecimento após a sua citação. Requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada a fim de que seja “extinto o processo de execução sem resolução de mérito, na forma do art. 485, incisos I e IV do CPC, diante da impossibilidade de convolação da execução e ação de conhecimento, em observância ao Tema 320 do STJ, bem como da jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios” (id. 33413088). Preparo (id. 33413094). É o relatório. Decido. As alegações de inépcia da inicial e de impossibilidade de conversão da execução em ação de conhecimento após a citação do executado não foram analisadas no Juízo a quo, o que impossibilita o seu exame nesta instância revisora. As questões supracitadas foram alegadas na contestação apresentada pela agravante-ré no processo originário (id. 118088762, autos originários) e ainda não foram analisadas pelo Juízo a quo. Desse modo, vedado ao Tribunal apreciar as multicitadas matérias neste recurso, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição. Sobre o tema, alguns julgados deste e. TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. INTEMPESTIVIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AVALIAÇÃO NÃO REALIZADA. IMÓVEL OBJETO DE LITÍGIO EM OUTRO PROCESSO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSOS DESPROVIDOS[...] O entendimento jurisprudencial desta Corte é pacífico quanto à impossibilidade de análise em sede recursal de questão cuja pretensão não foi objeto de apreciação em primeira instância. Agravo de instrumento e agravo interno desprovidos.” (Acórdão n.1176597, 07020494020198070000, Relator: HECTOR VALVERDE 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/06/2019, Publicado no DJE: 10/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. INTERNAÇÃO DOMICILIAR (HOME CARE). REQUISITOS DEMONSTRADOS. ASTREINTES. RAZOABILIDADE. 1. O âmbito de cognição do agravo de instrumento é restrito ao objeto da decisão agravada, não podendo, sob pena de inegável supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, ser submetidas a esta Corte outras questões inéditas nos autos, que devem primeiramente ser examinadas pelo Juízo a quo. [...].” (Acórdão n.1174031, 07029804320198070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 29/05/2019, Publicado no DJE: 03/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso). Registre-se, ademais, que a hipótese não é de intimação prévia dos agravantes-executados, parágrafo único do art. 932 do CPC, pois o vício é insanável. Isso posto, não conheço do agravo da ré, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 15 de março de 2022. VERA ANDRIGHI Desembargadora